Tribunal: TJSP
Processo: 2096148-34.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto por servidora pública estadual, Professora de Educação Básica II, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para anular indeferimento de licença para tratamento de saúde por problemas psiquiátricos, regularizar frequência e evitar descontos de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto por servidora pública estadual, Professora de Educação Básica II, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para anular indeferimento de licença para tratamento de saúde por problemas psiquiátricos, regularizar frequência e evitar descontos de vencimentos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, visando impedir descontos nos vencimentos e instauração de procedimento administrativo por abandono de cargo.
III. Razões de Decidir
3. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, evidenciada pela probabilidade do direito e perigo de dano.
4. Atestado médico comprova necessidade de afastamento por Transtorno Misto Ansioso e Depressivo, justificando a verossimilhança da alegação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao Agravo de Instrumento, reformando a decisão para deferir a tutela de urgência, impedindo descontos nos vencimentos e instauração de procedimento administrativo.
Tese de julgamento: 1. Presença dos requisitos para tutela de urgência. 2. Necessidade de afastamento comprovada por atestado médico.

Legislação Citada:
CPC, art. 300.